Tribunal: STF
Processo: RE 508492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Fixação de honorários de advogado em caso de inversão do resultado do julgamento.



    1. Ainda que a decisão embargada tenha mencionado a inversão do ônus da sucumbência, arbitrada na origem, deixou claramente indicado o montante dessa condenação.



    2. Tratando-se de demanda ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo, o valor da verba honorária deve ser suportado solidariamente por todos os autores da demanda.



    3. Embargos de declaração rejeitados.